Tribunal: TJSP
Processo: 0016374-16.2009.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
USUCAPIÃO – Sentença de extinção – Art. 485, IV, CPC – Fundamento da sentença calcada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tendo em vista caber à parte autora informar endereço para citação de confrontante - Situação que caracteriza a hipótese do inciso III, do referido artigo, o qual depende de intimação pessoal da parte, para dar andamento ao

Ementa:
USUCAPIÃO – Sentença de extinção – Art. 485, IV, CPC – Fundamento da sentença calcada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tendo em vista caber à parte autora informar endereço para citação de confrontante - Situação que caracteriza a hipótese do inciso III, do referido artigo, o qual depende de intimação pessoal da parte, para dar andamento ao feito, que não ocorreu no caso concreto – Afastada alegação de nulidade da intimação por meio do Diário Oficial – Intimação realizada em nome de dois advogados devidamente constituídos – Ausência de pedido expresso de publicação em nome do subscritor do recurso de apelação, de forma exclusiva – Caracterizada a situação descrita no inciso III do artigo 485 do CPC e ante a falta de intimação pessoal da parte, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC, fica afastada a extinção do processo, para prosseguimento da ação – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016374-16.2009.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante APARECIDA
SANTOS MORI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MANOEL PIMENTA DE
MORAES (POR CURADOR), NILVA HORTA PIMENTA (POR CURADOR), JOSE
GETULIO DE BARROS (POR CURADOR), PASCHOAL TORRE (POR CURADOR),
ALTAIR ALVES DE LIMA LIGUORI (POR CURADOR), ERNANI LIGUORI (POR
CURADOR), SILVIA ALVARENGA DE BARROS (POR CURADOR), GENOVEVA
FORNAZARI TORRE (POR CURADOR), PEDRO TORRE (POR CURADOR),
CELESTE MAGDALENA BEDIN TORRE (POR CURADOR), JOAO DE MELO
HORTA (POR CURADOR), MARIA VIEIRA DA SILVA (POR CURADOR), ALAIDE
BARBOSA DA SILVA (POR CURADOR), ADEMAR BARBOSA DA SILVA (POR
CURADOR), ADEMILTON BARBOSA DA SILVA (POR CURADOR), ADELMO
BARBOSA DA SILVA (POR CURADOR), AMARO PORFIRIO DA SILVA (POR
CURADOR), EUNICI BARBOSA GONÇALVES (POR CURADOR), BENEDITA
MARIA MENDONÇA DA SILVA (POR CURADOR), NELSINO GONÇALVES (POR
CURADOR) e MARIA DO CARMO LEMOS HORTA (POR CURADOR).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016374-16.2009.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 1493
C
VOTO No : 1493
APEL. : 0016374-16.2009.8.26.0604
COMARCA : Sumaré
APTE. : APARECIDA SANTOS MORI
APDO. : MANOEL PIMENTA DE MORAES (POR CURADOR) E OUTROS
APDO. : ADEMILTON BARBOSA DA SILVA (POR CURADOR)
USUCAPIÃO
Sentença de extinção
Art. 485, IV, CPC

Fundamento da sentença calcada na ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido do processo, tendo em vista
caber à parte autora informar endereço para citação de
confrontante - Situação que caracteriza a hipótese do inciso III,
do referido artigo, o qual depende de intimação pessoal da parte,
para dar andamento ao feito, que não ocorreu no caso concreto
Afastada alegação de nulidade da intimação por meio do Diário
Oficial
Intimação realizada em nome de dois advogados
devidamente constituídos
Ausência de pedido expresso de
publicação em nome do subscritor do recurso de apelação, de
forma exclusiva Caracterizada a situação descrita no inciso III
do artigo 485 do CPC e ante a falta de intimação pessoal da
parte, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC, fica afastada a
extinção do processo, para prosseguimento da ação RECURSO
PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a
ação de usucapião, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Recorre a autora alegando, em síntese, a nulidade do
processo a partir da intimação de fl. 396, ao argumento de que não publicada a
determinação em nome do subscritor deste recurso de apelação. Alega ainda que a
requerente deveria ter sido intimada pessoalmente para se manifestar sobre a
certidão negativa do oficial de justiça, nos termos do art. 485, §1°, CPC,
considerando que o processo tramita há dez anos, não sendo razoável sua extinção
sem julgamento do mérito da forma como se deu, invocando ainda a violação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016374-16.2009.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 1493
C
principio da economia, razoabilidade e proporcionalidade.
O recurso foi processado, sem resposta, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Ajuizada ação de usucapião em 2009, com fundamento
no art. 1.238 do CC, buscando a autora a declaração de domínio referente ao imóvel
situado na quadra 'G', lote 37, Jardim Santa Clara, Sumaré.
A ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, nos
termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, eis que não
cumprida a determinação de manifestação quanto a certidão do oficial de justiça,
que deixou de citar Lucilene Alexandre da Silva Pastor e Austria Alves Pereira.
Ao fundamentar a extinção, o MM Juiz afirma que a ora
apelante não deu cumprimento ao determinado a folha 395, ou seja, deixou de
indicar endereço da confrontante para a respectiva citação, concluindo que “A
indicação do endereço da parte ré para citação é pressuposto de procedibilidade
da ação e é dever da parte autora pesquisar e informá-los nos autos. Assim sendo,
verificada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, a extinção é de rigor” (fl. 398)
Verifica-se, entretanto, que o que motivou a extinção do
processo foi a ausência de andamento processual pela parte autora, situação descrita
no inciso III, do mesmo artigo, sendo necessária, portanto, a intimação pessoal da
parte a providenciar o determinado pelo Juízo, nos termos do §1°.
Neste sentido julgado desta Egrégio 8a Câmara de direito
Privado:
“APELAÇÃO
RESCISÃO DE CONTRATO
Extinção sem
exame do mérito (art. 485, IV, do CPC) Pedido de reforma do autor - Cabimento Inércia não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016374-16.2009.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 1493
C
configurada - Manifestação do autor promovendo o regular andamento do processo que não foi
apreciada Ademais, circunstância que revela abandono da causa (art. 485, III, do CPC)
Necessidade de prévia intimação pessoal do autor (art. 485, § 1o, do CPC), o que também não foi
realizado Sentença anulada, determinado o regular prosseguimento do processo Recurso
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1119994-69.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
No caso em debate, não houve intimação pessoal da
parte a possibilitar o efetivo cumprimento da ordem judicial, qual seja, providenciar
o endereço para citação de confrontante do imóvel usucapiendo.
Não se deve perder de vista, no caso concreto, que a
parte não pode ser prejudicada pela falta de cuidado e zelo por parte do patrono.
Aliás, afasta-se a alegação de nulidade pela ausência de intimação em nome do
patrono subscritor das razões recursais, Dr Paulo Bruno Freitas Vilarinho.
Depreende-se do processo, a folha 07, procuração
outorgada ao referido patrono bem como ao Dr Mauricio Casemiro de Sá, aliás com
pedido em destaque a folha 06 para que as publicações sejam feitas em nome deste
último. Importante frisar que não houve pedido expresso para que o advogado Paulo
Bruno constasse exclusivamente das publicações.
Ainda as folhas 278 e 292, consta substabelecimento ao
Dr Eleandro Francisco Silva.
Como se verifica a folha 396, publicação realizada em
nome do Dr Mauricio Casemiro de Sá e do Dr Eleandro Francisco da Silva, de
forma que reputa-se valida a intimação do ato processual realizada através dos
referidos patronos, não caracterizada a nulidade alegada.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016374-16.2009.8.26.0604 - Sumaré - VOTO No 1493
C
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DOS
ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM
DOS PATRONOS CONSTITUÍDOS. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE
PUBLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Havendo vários
advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas
um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam
feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o casu (sic) dos presente
autos. 2. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 852.256/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 28/02/2011; RMS 21.444/MG, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 29/04/2009. 3. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no REsp 1496663/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, data do julgamento: 18.08.2015)
Nestas condições, anula-se a sentença e determina-se o
regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator